Tribunal: CARF
Processo: 10715.001641/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.001641/2011-40
ACÓRDÃO
3003-002.550 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATAM AIRLINES GROUP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DECADÊNCIA. NORMA
ESPECIAL. SÚMULA CARF 184.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é
de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138
e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.550 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001641/2011-40
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.03/11), lavrado para a exigência
de multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, referente a não prestação de
dados de embarque, dos transportes internacionais realizados em maio de 2005, no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG, no sistema Siscomex Carga, com fundamento no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03).
Consta do Auto de Infração:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
dispõe o art. 147, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 203, inciso VI, da
Portaria MF n.2 125, de 4 de março de 2009, com vistas à verificação do
cumprimento da obrigação acessória disposta no art. 37, da IN/SRF no 28/1994,
alterada pelo artigo I o da IN/SRF 510/2005, foram apurados registros de dados de
embarque intempestivos, referentes aos transportes internacionais realizados em
Maio de 2005 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG.
Considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de
exportação com prazo superior aos 2 (dois) dias concedidos ao transportador
responsável, contados a partir da realização do embarque, assim considerado a
data do voo, de acordo com o art. 39, inciso II, da IN/SRF n.2 28/1994.
Face à inobservância pela empresa de transporte internacional supra qualificada
de prestar as informações sobre a carga transportada no devido prazo, lavra-se o
presente Auto de Infração para exigir a multa que trata o art. 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-Lei n.2 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei n.2
10.833/2003, aplicada para cada veículo identificado pelo respectivo voo, que
transportou as cargas amparadas pelas Declarações de Exportação-DE's objeto da
presente apuração, constantes no quadro em anexo.
CÁLCULO DA MULTA Valor multa por voo: R$ 5.000,00
Quantidade de voos com registros de dados de embarque intempestivos: 01 Valor
total devido: R$ 5.000,00
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação (fl.26/43), a qual
foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de janeiro/RJ, nos termos do Acórdão 12-103.973, de
30/01/2019 (fls.66/71), que por unanimidade de votos, decidiu pela sua improcedência,
mantendo a exigência fiscal, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.550 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001641/2011-40
3
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo
regulamentar, é devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre
cada viagem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.82/110) para afastar a
cobrança do crédito fiscal em análise pelas seguintes razões:
1) DECADÊNCIA: Não é possível a cobrança das multas impostas à Recorrente em
razão do decurso do prazo DECADENCIAL, eis que na data da notificação da
Impugnante encontrava-se extinto o direito da Autoridade Fiscal de impor
penalidade, conforme os artigos 753 do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro) e 139 do Decreto-Lei 37/66.
2) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS: A autuação
não está instruída com todas informações e peças necessárias, assim, não pode,
de modo algum, ser considerada como meio de prova suficiente para corroborar
as suas próprias alegações, tendo em vista que, por expressa determinação do 9°
do Decreto no 70.235/72, este tem o DEVER LEGAL de instruir a peça fiscal com
elementos outros que comprovem objetivamente o ilícito imputado ao
Administrado;
3) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, tendo em vista o lapso de mais de 6 (seis) anos
decorrido entre a apresentação da impugnação da Recorrente e o julgamento
desta pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal no Rio de
Janeiro, cujo fundamento se encontra no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, tendo já
havido posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, razão
pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula do CARF no 11, aplicável
apenas ao processo administrativo TRIBUTÁRIO, o que não é o caso dos autos.
Ao final, requer:
IV - DO PEDIDO
Em razão de todo o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para que seja exonerado o valor em cobrança por
meio do processo administrativo em análise.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.550 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001641/2011-40
4
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/06/2019 (fl.78) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/07/2019 (fl.79) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/72 .
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: 1. Decadência; 2.
Nulidade do Auto de Infração; 3. Prescrição Intercorrente.
Primeiramente, em relação a preliminar de nulidade suscitada: “Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”,
inteligência do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
II – Da decadência:
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o direito de cobrança das multas
oriundas dos fatos geradores especificados abaixo, objeto do presente processo, se encontrariam
abarcados pela decadência:

Sobre o prazo decadencial das infrações analisadas nesses autos, deve ser
observada a Súmula CARF no 184:
Súmula CARF no 184 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Nesse sentido, veja-se o que dispõe os artigos 138 e 138 do Decreto-lei n° 37/1966:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.550 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001641/2011-40
5
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (grifou-se)
Considerando o disposto nos referidos dispositivos legais, bem como da Súmula
CARF n° 184, a multa aduaneira deve ser aplicada no prazo de 5 anos, contados da data da
infração.
No caso em tela, a recorrente tomou ciência do auto de infração em 18/01/2012
(fls. 25 – Aviso de Recebimento).

Avaliando o demonstrativo de apuração das multas (fls.13), verifica-se que foram
apurados registros de dados de embarque intempestivos, referente ao transporte internacional
realizado em maio de 2005 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG, o direito da
administração pública aplicar a penalidade se encerrou em maio de 2010, pelo que o crédito
tributário exigido nos presentes autos estão fulminados pela decadência.
Diante do exposto acolho as alegações recursais para julgar procedente o Recurso
Voluntário em razão da decadência, ficando prejudicada a análise do mérito.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, acolho a preliminar de mérito e dou provimento ao Recurso
Voluntário para exonerar o lançamento em razão da decadência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.550 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001641/2011-40
6

Fl. 256
DF CARF MF
Original